Tribunal: STF
Processo: RE 1301840
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    O Colegiado a quo baseou-se nos elementos fático-probatórios dos autos para reconhecer que não há direito líquido e certo à obtenção de certidões, com o teor pretendido pela recorrente, para fins de licenciamento ambiental de assentamento rural, à vista de se exigir certificação sobre conteúdo de documentos inexistentes na municipalidade. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 974.803/SP, Ministro Marco Aurélio; ARE 1.211.898/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.292.822/SP, Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator